Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-09.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Processual civil. Ação monitória. Apelação. Notas promissórias. Indeferimento da inicial. Determinação de emenda à inicial. Demonstração da “causa debendi”. Desnecessidade. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora não apresentou documento que comprovasse de forma satisfatória a prestação do serviço que originou a nota promissória objeto da demanda.
II – Questão em discussão
O cerne da controvérsia consiste em apurar se há necessidade de comprovação da origem da dívida (causa debendi) para a admissibilidade de ação monitória fundada em nota promissória.
III – Razões de decidir
O art. 700, incisos I, II e III do CPC estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou o adimplemento de obrigação.
No caso, a ação monitória encontra-se instruída com a prova escrita da dívida, sem eficácia de título executivo, consubstanciada na nota promissória que instrui o pedido inicial (ID 72011360), além da memória de cálculo (ID 72011361), conforme disposto no art. 700, incisos I e II, do CPC.
Sendo a nota promissória um título de crédito dotado de autonomia e abstração, a sua utilização para o ajuizamento da ação monitória prescinde de demonstração da causa debendi na fase inicial.
Desse modo, atendidos os requisitos previstos nos artigos 700 e seguintes do CPC para propositura e processamento da ação monitória, incabível a exigência de emenda à inicial.
IV – Dispositivo
Recurso conhecido e provido.
-----------------
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 700, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1434874, 0721227-69.2019.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a TURMA CÍVEL, j: 29/06/2022; Acórdão 1995745, 0707935-84.2024.8.07.0019, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a TURMA CÍVEL, j: 30/04/2025.